Tribunal: TJSP
Processo: 1010091-13.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – Contrato de permissão para exploração de serviços de mototáxi – Alegado descumprimento de obrigações assumidas pela Municipalidade de Taubaté – Inocorrência – Soluções apresentadas pelo Município com a legalização de antigas agências para atuação como bases, em concordância com o contrato de permissão e decreto que regulamenta o

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – Contrato de permissão para exploração de serviços de mototáxi – Alegado descumprimento de obrigações assumidas pela Municipalidade de Taubaté – Inocorrência – Soluções apresentadas pelo Município com a legalização de antigas agências para atuação como bases, em concordância com o contrato de permissão e decreto que regulamenta o exercício da atividade – Interessado que não respondeu à notificação para apresentação no posto ao qual foi habilitado e não renovou alvará – Inocorrência de prejuízo experimentado por culpa da Municipalidade – Improcedência mantida – Recurso desprovido.